Tribunal: STF
Processo: HC 214291
Classe: HC
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-08-27
Data de publicação: 2022-08-27

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



HABEAS CORPUS. MATÉRIA NÃO APRECIADA PELO ÓRGÃO APONTADO COMO COATOR. DUPLA SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE MANIFESTA. NEGATIVA DE SEGUIMENTO. PEDIDO LIMINAR PREJUDICADO.



    1. Trata-se de habeas corpus formalizado contra acórdão, proferido no Superior Tribunal de Justiça, mediante o qual a Quinta Turma negou provimento ao Agravo Regimental no Agravo em Recurso Especial nº 1.966.357/SP.  



    2. Colhe-se dos autos que o paciente foi condenado a 6 anos, 7 meses e 10 dias de reclusão, em regime inicial fechado, ante a prática do crime do art. 157, § 2º, incs. I e V, e § 2º-A, inc. I, do Código Penal (roubo em concurso de pessoas, com causa de aumento relativa à restrição de liberdade da vítima e praticado com violência ou ameaça exercida com emprego de arma de fogo). (e-doc. 8, p. 56).



    3. O Tribunal de Justiça negou provimento à apelação interposta pela defesa. Recurso especial foi inadmitido, ao qual se seguiu agravo.



    4. No STJ, o Presidente conheceu do agravo para não conhecer do Recurso Especial nº 1.966.357/SP. Contra essa decisão, formalizou-se o mencionado agravo regimental.



    5. Neste habeas corpus, os impetrantes sustentam inidôneos os fundamentos nos quais lastreada a condenação, dizendo-a baseada apenas na presença do paciente em momento posterior ao cometimento dos fatos. Dizem inexistir provas quanto à participação do paciente no delito. Afirmam que o acórdão proferido no julgamento da apelação, bem como a decisão exarada pelo STJ no agravo, limitou-se a transcrever os fundamentos invocados pelo Juízo de primeiro grau. Aludem ao art. 315, § 2º, inc. III, do Código de Processo Penal. Apontam ilegalidade na dosimetria da pena. Frisam desproporcional o aumento realizado na primeira etapa, levando-se em conta a gravidade abstrata do delito. Aduzem cabível a atenuante relativa à confissão espontânea e a minorante relativa à participação de menor importância.  



    6. Requerem, em âmbito liminar e no mérito, o reconhecimento da nulidade, com a absolvição. Subsidiariamente, a aplicação da pena-base no mínimo legal, bem assim o reconhecimento da confissão espontânea e da causa de diminuição de pena prevista no § 1º do art. 29 do Código Penal e a modificação do regime inicial.



    7. Pela Petição/STF nº 58.152/2022, os impetrantes juntaram documentos.



    É o relatório.



    Decido.



    8. As questões suscitadas neste habeas corpus não passaram sequer pelo crivo das instâncias antecedentes. No ato apontado como coator, a Quinta Turma do STJ, ao negar provimento ao agravo regimental, sem adentrar a matéria de fundo, ressaltou que “ a alegada violação do art. 315, § 2º, do Código de Processo Penal, relacionada à deficiência ou vício de fundamentação do acórdão, não foi objeto de análise pelo Tribunal de origem, de modo que não houve o indispensável prequestionamento”. Destacou, ainda, que “a parte não opôs embargos de declaração a fim de provocar a manifestação expressa acerca do tema surgido no próprio acórdão pelo Tribunal de origem”. Concluiu pela incidência dos verbetes nº 282 e nº 356 da Súmula do Supremo. (e-doc. 11, p. 110-112). 



    9. A atuação originária desta Suprema Corte acarretaria, portanto, dupla supressão de instância e ampliação indevida da competência prevista no art. 102 da CRFB. Neste sentido já decidiram o Plenário e ambas as Turmas: HC nº 109.430-AgR/DF, Rel. Min. Celso de Mello, Tribunal Pleno, j. 10/04/2014, p. 13/08/2014; HC nº 164.535-AgR/RJ, Rel. Min. Cármen Lúcia, Segunda Turma, j. 17/03/2020, p. 20/04/2020; e HC nº 163.568/RS, Rel. Min. Marco Aurélio, Red. do Acórdão Min. Rosa Weber, Primeira Turma, j. 13/08/2019, p. 30/08/2019.



    10. Verificada a inadequação da via eleita, eventual concessão da ordem de ofício é providência excepcional, a ser implementada somente quando constatada flagrante ilegalidade, abuso de poder ou mesmo teratologia na decisão impugnada. Da análise das peças que instruem a impetração, no entanto, não vislumbro situação a autorizá-la. 



    11. Tendo em vista a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, entendo que o processo deve ser extinto, sem resolução de mérito.



    12. Ante o exposto, nego seguimento ao habeas corpus, com fundamento no art. 21, § 1º, do RISTF, ficando prejudicado o pedido liminar.  



    Publique-se.



    Brasília, 27 de agosto de 2022.



Ministro ANDRÉ MENDONÇA



Relator